Tribunal: TJDFT
Processo: 0730325-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730325-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Cézar de Vasconcellos Czarnik contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória proposta pela por Banco Santander S/A, saneou e concluiu o feito para sentença, nos seguintes termos, in verbis: Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição (ID 135800695, autos de origem). Em suas razões recursais, defende a agravante que foi dado por saneado processo viciado de “múltiplas máculas”, como o não desentranhamento de documento manifestamente ilícito, qual seja, extrato bancário do agravante, fato que viola o direito à intimidade, em ofensa à Constituição Federal. Aduz haver “vícios de representação, de legitimidade e representatividade comercial”, bem como a carência de argumentos e documentos que possam consubstanciar a pretensão arguida pela agravada como de caráter monitório. Requer, assim, a reforma da decisão impugnada, inclusive com pedido de efeito suspensivo, para que seja determinado o saneamento tendo por “régua de aferição a legalidade e a pertinência das arguições constantes dos embargos monitórios”. Ademais, pugna seja declarada a ilicitude “do documento ID 126055199 dos autos originais, e determinado o seu desentranhamento, bem como de parte do documento ID 129593717, que traz em “colagem” conteúdo obtido de forma ilícita”. Recolhimento de preparo (ID 39198875) É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, especialmente diante de questões urgentes a que submetido o Juízo. A propósito, colaciona-se precedente do egrégio STJ no sentido de que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA.EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido.” (Grifamos. REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, o pedido recursal é voltado à reforma da decisão saneadora, a fim de que seja removido dos autos documento produzido de forma supostamente ilícita pela instituição financeira (extrato bancário), bem como discussão dos argumentos levantados em sede de embargos à monitória, notadamente a validade de documentos referentes à representação da agravada. Via de regra, contudo, “não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1227939, 07213255720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020.). No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE APENSAMENTO DE AUTOS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSENTE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO POR PREVENÇÃO AO ÓRGÃO OU RELATOR. PREVISÃO DO ART. 81 DO RITJDFT. DECISÕES PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSOS CONEXOS. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A decisão saneadora, na sistemática do vigente Código de Processo Civil é irrecorrível, uma vez que o artigo 357, § 1o, do CPC dispõe apenas que uma vez proferida a decisão de saneamento, a parte pode pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que essa decisão também é irrecorrível pela falta de previsão expressa no rol do artigo 1.015, do CPC. 3. Em que pese o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, ter fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e admitido a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, que não é este o caso dos autos, haja vista que não foram decididas matérias de mérito, limitando-se a decisão saneadora a analisar as questões processuais pendentes, fixar pontos controvertidos e determinar as provas que serão produzidas. (...)” (Acórdão 1213953, 07128658120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito do processo, limitando-se a exarar uma decisão que saneou o processo e fixou os pontos controvertidos. Vale destacar que não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1155311, 07149455220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019.) De toda sorte, o despacho saneador, contra o qual se insurge o agravante, declarou presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, bem como entendeu desnecessárias a produção de provas outras além das já presentes nos autos, determinando a conclusão dos autos para julgamento antecipado. No tópico, importante ressaltar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer o julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. Na hipótese de ação monitória, é essencial que a instituição financeira junte à exordial o contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários, de modo que não se verifica ofensa ao direito à intimidade do agravante a manutenção nos autos do extrato obtido por parte da agravada. Nesse sentido, “o contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247" (REsp 800.178/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 10/12/2010).” De mais a mais, não pode o agravante, para a interposição do agravo de instrumento, simplesmente se remeter aos argumentos apresentados em sede de embargos à monitória, devendo invocar especificamente o que entende cabível para infirmar a decisão vergastada. Assim, descabido o pleito de “reforma da decisão agravada, determinando-se o saneamento do feito tendo por régua de aferição a legalidade e a pertinência das arguições constantes dos embargos monitórios”. Ademais, os argumentos levantados em sede de embargos monitórios serão apreciados por ocasião da sentença, não havendo obrigatoriedade de que o juízo analise todas as teses defensivas em sede de despacho saneador, o qual, via de regra, não possui conteúdo decisório. Em verdade, depreende-se da leitura da decisão atacada que o juízo não avaliou especificamente as questões ora apresentadas, de sorte que se verifica supressão de instância no recurso interposto, como na questão da validade da representatividade do preposto bancário. Por conseguinte, “as condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão para as instâncias ordinárias, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267, § 3o, do Código de Processo Civil" (REsp 818.453/MG)” Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator